Tribunal: TJES
Processo: 0015058-12.2012.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Auxílio-Doença Previdenciário
Data de julgamento: 2023-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
0015058-12.2012.8.08.0006
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: CLAUDOMIRO BLEIDAO FILHO
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
RELATOR(A):ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
00150
5
8-12.2012.8.08.0006

APTE:
CLAUDOMIRO BLEIDAO FILHO

APDO:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS

R
ELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
AUXÍLIO-DOENÇA.
CERCEAMENTO DE DEFESA
.

CONCAUSALIDADE
.
RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO.

I –
As
l
esões decorrentes de exercício da atividade
laborativa devem ser comprovadas por documentação idônea a refletir no deferimento do benefício
previdenciário referente,
se efetivamente demonstrados

a
lesão,
o
nexo de causalidade/concausalidade
e
a
redução da capacidade laborativa.

II – Não há cerceamento de defesa se o juízo decide com base nas provas contidas nos autos e na conclusão tomada pelo
expert
que realiza o laudo
referente às
lesões sofridas em ambiente de trabalho.

II
I
–
A perícia dever ser conclusiva quanto ao grau de sequelas consolidadas e a existência do nexo de causalidade com o acidente de trabalho,
com a finalidade de que o benefício previdenciário seja concedido
.

I
V
–
Recurso conhecido e
im
provido
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e
negar
-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Vitória-ES,

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
00150
5
8-12.2012.8.08.0006

APTE:
CLAUDOMIRO BLEIDAO FILHO

APDO:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS

R
ELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

V O T O

Trata-se de
apelação cível

nos autos da ação ajuizada por
Claudomiro Bleidao Filho

em desfavor do
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
,
na qual houve
julgamento
im
procedente dos pedidos formulados na exordial e relacionados a
concessão de
auxílio-doença
.

O apelante tece argumentações relativas ao reconhecimento do nexo causal/concausal entre a lesão e o acidente de
trabalho e a nulidade da sentença diante da invalidade do laudo pericial por cerceamento do direito de defesa, requerendo ao fim, seja modificado o entendimento para que seja-lhe concedido o benefício previdenciário
pleiteado
.

Esmiuçando as razões do apelo, entende o recorrente ter havido
cerceamento de defesa, sob argumentação de que o magistrado elaborou seu
fundamento
no laudo pericial, ignorando os pontos positivos trazidos pelo perito, destacando em sua irresignação as respostas tidas para os quesitos 3, 5 e
1
.

Relatou
ainda que o que se pleiteia é a concessão de auxílio-acidente, conforme previsto no artigo 86 da Lei de benefícios
e que o juízo nada verificou em relação ao grau de redução ou maior esforço decorrente da lesão consolidada, embora estejam nos autos documentos que comprovam o acidente e suas sequelas
.

P
ortanto, o que se examina é se a fundamentação considerou as provas contidas nos autos a refletir na concessão do benefício previdenciário pleiteado. Vejamos:

Em juízo
, conforme
prova produzida por
expert
designado, houve
resposta dos quesitos formulados pelas partes, as quais destaco as
que seguem.

Em relação aos q
uesitos apresentados pelo requerente, indagou-se
sobre
a explicação para o surgimento das lesões que acometem o Requerente e qual o seu termo inicial, tendo respondido o
expert
que a origem da referida patologia é multifatorial,
degenerativa
e d
e
etiologia ainda indefinida, sendo o fator genético o mais prevalente,
destacando não haver como aferir a data de seu início
.

Em seguida, se a lesão provocou a redução ou a perda da capacidade funcional do requerente para a função
habitualmente
desenvolvida e seu grau, cuja reposta foi positiva com grau moderado.

Por fim,
perguntado sobre a possibilidade de desenvolvimento de outra atividade e recomendação de reabilitação profissional, respondeu positivamente ao quesito.

Quanto às perguntas indicadas pelo requerido, respondeu que apresenta incapacidade parcial para sua atividade habitual; que o grau de redução da capacidade laboral é moderado, indicando que devido à patologia apresentada houve progressão.

Do que se depreende do laudo elaborado, portanto, é que o demandante possuía
fator genético prevalente de patologia
com
natureza degenerativa.

Do documento elaborado
, conclui-se que o perito respondeu aos quesitos de forma sucinta
e
direta
mas de forma
satisfatória a indicar que o fator
g
enético foi preponderante para o acometimento das sequelas de ordem moderada adquiridas pelo demandante em decorrência do acidente sofrido.

Nesse passo, não verifico ter havido cerceamento de defesa, notadamente porque suas indagações foram respondidas e o juízo, com base nas respostas, concluiu pela inexistência de nexo causal entre a moléstia detectada e o acidente de trabalho.

Trato continuativo, diante das premissas já destacadas, consigne-se que
o artigo 20 da já mencionada Lei nº8.213/1991 dispõe que a natureza degenerativa
da doença atestada
não é considerada
como
doença do trabalho em função do exercício
laboral
.

Sem embargo de que
a jurisprudência
permita
considerar a doença degenerativa como concausa para a incapacidade adquirida,
não houve
menção ou
conclusão do perito
nesse sentido a permitir a continuidade do percebimento de benefício previdenciário por termo além o necessário para o retorno às atividades
.

Tampouco a documentação trazida junto à exordial indica a existência de concausalidade mas somente demonstra a ocorrência das lesões em decorrência do acidente.

É dizer, não houve
conclusão
de que o acidente tenha agravado a doença de origem genética e degenerativa
, conclui
ndo
-se
com isso
que o nexo de causalidade entre a sequela adquirida e o acidente de trabalho
resta afastado.
A exemplo,
contrario sensu
,
destaco:

I - AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA DO RECLAMANTE. VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.015/2014 E DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 40/2016 DO TST. ANTERIOR À LEI Nº 13.467/2017.
ACIDENTE DE TRABALHO. DOENÇA DEGENERATIVA. PIORA DOS SINTOMAS EM DECORRÊNCIA DA ATIVIDADE NA RECLAMADA.
CONCAUSA 1 - Deve ser provido o agravo de instrumento para melhor exame do recurso de revista por provável afronta ao art. 21, I, da Lei nº 8.213/91. 2 - Agravo de instrumento a que se dá provimento. II - RECURSO DE REVISTA DO RECLAMANTE. VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.015/2014 E DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 40/2016 DO TST. ANTERIOR À LEI Nº 13.467/2017. ACIDENTE DE TRABALHO. DOENÇA DEGENERATIVA. PIORA DOS SINTOMAS EM DECORRÊNCIA DA ATIVIDADE NA RECLAMADA. CONCAUSA 1 - Nos termos do art. 20, § 1º, a, da Lei nº 8.213/91, não se enquadra na hipótese de acidente de trabalho a doença degenerativa. 2 - Todavia, na jurisprudência desta Corte Superior, admite-se a configuração do acidente de trabalho quando as atividades exercidas sejam suficientes para potencializar ou agravar a doença degenerativa (concausa), nos termos do art. 21, I, da Lei nº 8.213/91. Julgados desta Corte e da Sexta Turma. 3 - Desse modo, fica configurada a concausa quando o reclamante, com problemas degenerativos de coluna, é submetido à atividade específica que exigia esforço físico. 4 - No caso, o TRT, com base no laudo pericial, concluiu que "as alterações na coluna lombosacra do autor possuem natureza degenerativa" e que "o labor para a reclamada atuou unicamente como concausa na piora dos sintomas do obreiro, contudo sem que isso implicasse na piora da moléstia que acomete o autor, no que pertine à hérnia discal". 5 - Portanto, se infere dos trechos indicados pela parte que
o laudo pericial com base no qual decidiu o TRT concluiu que o caso não é apenas de doença degenerativa, mas, sim, constatou o efetivo nexo causal (concausa), entre a lesão sofrida e o acidente de trabalho, juntamente com as atividades rotineiras do trabalhador, no decorrer da vida profissional. Nesse particular, não se faz mera especulação teórica, pois o próprio TRT, de acordo com a prova pericial, concluiu que houve piora dos sintomas decorrentes das atividades exercidas, o que, de maneira inequívoca deve ser entendido como o exercício de atividades suficientes para potencializar ou agravar a moléstia. Logo, deve ser reconhecido o acidente de trabalho.
6 - Deve ser provido o recurso de revista para reconhecer a configuração do acidente de trabalho. 7 - No caso concreto, o s pedidos de indenização por danos morais e por danos materiais (pensão, despesas médicas e constituição de capital) envolvem aspectos fático-probatórios, cuja valoração não pode ser feita nesta instância extraordinária e cuja extensão e complexidade não recomendam que se remeta a controvérsia para a fase de execução, onde se instauraria verdadeiro e indevido processo de conhecimento, e não mero incidente de cognição. 8 - Determina-se o retorno dos autos ao TRT de origem para que prossiga no exame dos pedidos, como entender de direito. 9 - Recurso de revista a que se dá provimento. Prejudicado os demais temas.
(TST - RR: 10656920135200009, Relator: Kátia Magalhães Arruda, Data de Julgamento: 02/10/2019, 6ª Turma, Data de Publicação: DEJT 04/10/2019).

Destarte,
mant
é
m-se a sentença por seus fundamentos.

P
or todo o exposto
, conheço do recurso e
nego
-lhe provimento
.

É como voto.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator.

ACOMPANHO O E. DES. RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.